Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702529-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA IMÓVEIS LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0725962-48.2019.8.07.0001, reconheceu a prescrição das faturas anteriores à 02/09/2016, fixou os pontos controvertidos, assim como estabeleceu que o ônus da prova recai sobre a requerida. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso no que se refere ao ônus da agravada em apresentar as gravações pleiteadas por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC. Na oportunidade, poderá a parte demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT a fim de que a matéria seja conhecida. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021 15:28:32. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador